Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇAO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICÁVEL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMUNUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. CONSIDERAÇÃO DA VARIEDADE E DA QUANTIDADE DE DROGAS EM CONJUNTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso reste comprovada a autoria e a materialidade pelas provas periciais produzidas e pela palavra dos policiais que atuaram na ocorrência, inviável o acolhimento do pedido de absolvição com base na insuficiência probatória.

2. A valoração negativa dos antecedentes não se submete ao prazo quinquenal do trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Analisando-se conjuntamente a quantidade e a variedade das drogas para fins de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não se revela em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da fração de 1/6 quando a quantidade e a variedade de drogas são inexpressivas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.